Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737341-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALGAR MULTIMIDIA S/A AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALGAR MULTIMIDIA S/A, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0732415-88.2021.8.07.0001), em que contende com NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. De acordo com a decisão agravada (ID 106337866), o juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA: “Recebo a emenda de ID 106222628. No que concerne à tutela de urgência de natureza antecipada, a substituição do IGP-M, como índice de correção monetária dos valores definidos no contrato celebrado entre as partes (ID 103147592 - Págs. 6/7, cláusula sexta, parágrafo sétimo), exige dilação probatória em contraditório, para fins de demonstração da probabilidade do direito. Isso porque, não obstante a grave situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, não restou evidenciado que a autora não dispõe de acesso a recursos financeiros para o pagamento dos valores contratados com os reajustes pelo IGP-M; sendo certo que, sem a demonstração de que houve efetiva modificação das condições financeiras da autora de promover o adimplemento das suas obrigações contratuais, inviável se apresenta qualquer alteração do contrato de compartilhamento de infra-estrutura (ID 103147592), ainda mais quando constatado que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, empresa do grupo econômico da autora obteve lucro líquido de R$ 83.300.028,10 (ID 106222633 - Pág. 180, item 7.3). Se não bastasse, necessário observar que a substituição do IGP-M pelo IPC-A não encontra amparo legal, pois esses índices, embora sejam destinados a medir a inflação no Brasil, possuem objetivos distintos e, por isso, adotam critérios diferentes de monitoramento do poder de compra da população com base no aumento ou na baixa de preços. Enquanto o IPC-A está voltado às atividades do varejo, ou seja, aos custos dos produtos e serviços prestados diretamente ao consumidor final, o IGP-M observa os preços no atacado para produtores agroprecuários e industriais (60% de importância na formação do índice), no varejo para o consumidor final (30% de importância na formação do índice) e, ainda, no setor de construção civil (10% de importância na formação do índice). Nesse contexto, pode-se concluir que IPC-A resulta uma análise econômica menos abrangente que aquela realizada na apuração do IGP-M, o que torna inviável a simples substituição aleatória do IGP-M pelo IPC-A para fins de correção monetária dos valores definidos no contrato celebrado entre as partes. Desta maneira, as condições contratadas devem ser observadas enquanto não alteradas judicialmente, após a observância do contraditório; de modo que este Juízo não pode autorizar o depósito judicial, parcial ou integral em relação ao valor dos pagamentos mensais, ainda mais quando não restou caracterizada a recusa injustificada da ré em receber o pagamento na forma ajustada, e, também, não pode desconstituir eventual mora da autora para impedir a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes e a indicação ao protesto de documento representativo da dívida; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos na inicial (ID 103147590 - Pág. 14, item 6.1, subitem 6.1.1). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração da tentativa de transação (ID 103148447). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se, inclusive, a autora, também via sistema eletrônico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual mediante a juntada de novo substabelecimento outorgado ao Dr. Marcelo Augusto da Silveira, OAB/SP 135.562, que assinou eletronicamente a inicial e petição de emenda; pois, enquanto o substabelecimento de ID 106222643 foi emitido em 15/03/2018, as procurações de ID 106222631 e ID 106222642 foram expedidas, respectivamente, em 01/10/2019 e 01/10/2018, portanto em datas posteriores àquela constante do substabelecimento em tema, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 76, § 1o, inciso I, do CPC.”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a sejam antecipados os efeitos da tutela provisória recursal, determinando-se a imediata substituição do índice contratual previsto no contrato celebrado entre as partes – IGPM – pelo IPCA. Trata-se a agravante de empresa concessionária de serviços de telecomunicações, atuando no âmbito público e privado, prestando serviços na área de telefonia fixa, móvel (celular) e de comunicação multimídia (internet). Para o exercício de suas atividades concedidas de telecomunicações, a operadora agravante necessita da utilização de postes, torres, dutos, condutos, servidões administrativas, entre outros da mesma natureza para instalar e operar sua rede. Na maioria das vezes, estes elementos de infraestrutura não pertencem a agravante, mas a outros agentes exploradores de serviços públicos também, havendo a utilização através do chamado “compartilhamento” de infraestrutura. Esclarece que, para efetivar a prestação dos serviços de telecomunicações, necessita compartilhar da infraestrutura de postes da agravada em diversas localidades deste Distrito Federal. O compartilhamento de infraestrutura em questão é a única forma de viabilizar a prestação dos serviços de telecomunicações, através da afixação dos cabos (rede) nos postes da agravada – na faixa especialmente dedicada ao setor de telecomunicações – para através deles fazer-se chegar a toda a população os serviços de telefonia. Ressalta-se que não existe outra infraestrutura de postes disponível nas citadas regiões, caracterizando-se a agravada como única proprietária de infraestrutura, desta natureza, em tais localidades. Afirma que, para viabilizar a prestação de seus serviços públicos, agravante e agravada entabularam o contrato de compartilhamento (Doc. 01 em anexo), para que aquela alocasse sua rede nos postes desta. Nos termos do contrato, restou acordado entre as partes que o preço cobrado seria corrigido a cada 12 (doze) meses pelo índice IGPM. Esclarece que é fato de conhecimento público e notório que o índice IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) sofreu um excessivo aumento (superinflação) nos últimos tempos, o que trouxe uma onerosidade exacerbada à agravante no contrato em questão. O índice já acumula alta de 8,26% no primeiro trimestre do corrente ano e de 31,1% nos últimos 12 meses. Essa é a maior taxa de aumento desde a criação do Real, em 1994. Destaca que esta súbita e enorme inflação do IGP-M causou um desequilíbrio econômico no contrato celebrado entre as partes, notadamente em prejuízo da agravante, porquanto elevou por demais o preço pago pelo compartilhamento. Em decorrência disto, a agravante notificou a empresa agravada, requerendo a alteração do índice de correção para o IPCA, com fundamento na teoria da imprevisão e na aplicação do princípio rebus sic stantibus (artigos 317, 478, 479 e 480, do Código Civil). Esclarece que a empresa agravada entendeu não ser hipótese de revisão do índice. Motivo pelo qual ajuizou a ação de origem. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 27684594 e 27684595. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato em que o autor pede a tutela de urgência, para que, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA, restabelecendo o equilíbrio econômico contratual e readequando os preços cobrado para patamares “justos e razoáveis”, conforme legislação que rege a matéria. Com o intuito de viabilizar o pedido liminar, requer a autorização para que a autora efetue o depósito judicial dos pagamentos mensais corrigidos pelo IPCA até final decisão de mérito, inclusive das parcelas vencidas e as vincendas, determinando que a ré se abstenha de negativar o nome da autora e/ou o indique para protesto. No mérito, a ratificação da antecipação de tutela retro requerida, determinando a substituição do IGP-M pelo IPCA no contrato sub judice, com fundamento na teoria da imprevisão, para reestabelecer o equilíbrio econômico contratual e readequando os preços cobrado para patamares “justos e razoáveis”, conforme legislação que rege a matéria. De acordo com a decisão agravada (ID 106337866), o juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, verossimilhança das alegações da parte autora. A princípio, não há como se entender pela abusividade, sem que a parte ré seja citada e possa esclarecer as circunstâncias do contrato, porquanto, a princípio, o autor sustenta que há abusividade na aplicação do referido índice. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a demonstração cabal da alegada abusividade e que, consequentemente, o índice de correção das prestações deva ser modificado/revisado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a revisão perseguida. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator